Tribunal: TJMT
Processo: 1010935-07.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010935-07.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALTER KUHN - CPF: 790.356.041-72 (AUTOR), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (AUTOR), CAMARA DE VEREADORES DE TERRA NOVA DO NORTE (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS LEIS MUNICIPAIS N. 084/2020, 085/2020 E 086/2020 DE TERRA NOVA DO NORTE – REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E ÁREA INSTRUMENTAL – EMENDA PARLAMENTAR – MODIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE LEI DE AUTORIA EXCLUSIVA DE VEREADOR ALTERANDO A FRAÇÃO DE AUMENTO, DE 2,31% PARA 4,31% – VETO – VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDÊNCIA - POSSÍVEL OFENSA AO ART. 195, IV, DA CE/MT - CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DUVIDOSA – LIMINAR CONCEDIDA.

A iniciativa para a propositura de lei que reajuste os subsídios de
profissionais municipais da Educação, Sistema Único de Saúde e da Área Instrumental,
é privativa do Chefe do Executivo, sendo manifestamente inconstitucional o aumento de despesas e a elevação dos estipêndios emanados por iniciativa exclusiva do Legislativo Municipal, por meio de emendas parlamentares de autoria exclusiva de vereador, sob pena de expressa violação ao artigo 195, inciso IV, da Constituição Estadual. Liminar deferida para suspender a eficácia da lei impugnada até a resolução definitiva da lide.

R E L A T Ó R I O

O Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Valter Kuhn, ajuiza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com adminículo nos arts. 96, inciso I, alínea “d”, e 124, IX, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, e arts. 15, I, “b”, 171 e 175, estes do RITJMT,
com vistas à
declaração de inconstitucionalidade parcial das Leis Complementares Municipais 084, 085 e 086/2020
[
sic
inicial, id. 43366472, p. 9], que alteraram indevidamente os projetos de lei originais n.02/2020, 03/2020 e 04/2020 propostos pelo Prefeito Municipal, ao elevar a fração de majoração da Revisão Geral Anual dos profissionais municipais da Educação, Sistema Único de Saúde e da Área Instrumental, de 2,31% para 4,31%, invadindo competência do Chefe do Poder Executivo Municipal, de modo a incidir em inconstitucionalidade formal por violação às disposições dos arts. 9º e 195, parágrafo único, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso [vício de iniciativa], uma vez que é competência privativa do Prefeito Municipal deliberar sobre salários dos servidores municipais.

Aduz, ainda, que as referidas Emendas ainda padecem de inconstitucionalidade material ao estabelecerem aumento indevido das despesas previstas para os projetos antes especificados, materializando violação ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes.

Postula o recebimento da ação direta, o deferimento de pedido de tutela de urgência visando suspender os efeitos concretos das leis, a coleta de informações das entidades interessadas e do competente parecer da Cúpula do Ministério Público Estadual, e a declaração definitiva da inconstitucionalidade dos textos normativos ora impugnados.

Instrui a ação com os documentos constantes dos ids. 43366473 a 43366489.

A distribuição automática do presente feito foi realizada na modalidade sorteio [id. 43366493].

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 43395989].

Tendo em vista a relevância da matéria, determinei a coleta do parecer da Cúpula do Ministério Público [id. 43450455].

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, requereu fosse intimada a Câmara Municipal de Terra Nova do Norte [id. 44097468].

Deferida a pretensão, determinei a coleta das informações da Câmara Municipal [id. 44412988], que aportou aos autos em 15/6/2020 [id. 46441499].

Na ocasião, a Casa de Leis local salientou que as emendas modificativas n. 02/2020, 03/2020 e 04/2020 são de autoria exclusiva do vereador Carlos Eduardo de Oliveira Vicente, e que a tramitação, competência legislativa e iniciativa das propostas em questão observaram todos os ditames constitucionais, tendo sido submetidas ao regular processo legislativo.

Quanto ao mérito do ato normativo, alega-se que os projetos propostos pelo Prefeito estavam aquém do percentual estabelecido pela Lei Municipal n. 1060/2012, cujo art. 1º, § 1º, estabelece que a RGA será definida e fixada de acordo com o índice do IPCA/IBGE em maio de cada ano. Assim, considerando que no ano de 2019 o percentual acumulado era de 4,31% e não de 2,31% como proposto originalmente, as emendas modificativas apenas tiveram o escopo de demover erro material, não nulificando o processo legislativo.

Quanto ao propalado aumento indevido de despesas do Município, verbera a Câmara Municipal que “
haveria de se apurar a adequação do percentual fixado através da emenda atacada ao estudo de impacto orçamentário-financeiro, matéria de fato cujo exame é impróprio na ação direta de inconstitucionalidade
” [id. 46441499, p. 8].

Pede, ao fim e ao cabo, a declaração de improcedência da ação direta, com pedido de declaração de constitucionalidade do ato normativo impugnado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Deosdete Cruz Júnior,
opina pelo deferimento da medida cautelar
, e a posterior confirmação meritória da ação direta.

Justificando esse raciocínio, afirma-se que “
estamos precisamente diante de uma hipótese de emenda parlamentar em projeto de lei de competência privativa do Chefe do Executivo implicando em aumento de despesa, inovação legislativa freada pelo Pretório Excelso
” [id. 48502456, p. 5], ofendendo, pois, as disposições do art. 195, II e IV, da CE/MT.

Não se trata, de outro lado, de corrigir mero erro material, pois, de acordo com a Cúpula Ministerial, as emendas parlamentares jamais poderiam implicar aumento de despesa em relação ao projeto de lei original [arts. 61, § 1º, II, “a”, e 63, I, ambos da CF, aplicável
mutatis mutandis
ao presente caso].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre estabelecer que o autor da ação é legitimado para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (art. 124, IX, da CE/MT), estando a inicial investida das formalidades previstas no art. 3º da Lei n. 9.868/99, e art. 171 do RITJMT.

Houve, também a juntada dos atos legislativos ora impugnados, bem como o processo legislativo respectivo, e a oitiva das partes interessadas no provimento jurisdicional de urgência.

O nó górdio da questão posta sob exame no presente procedimento de controle concentrado de constitucionalidade estadual é a presença ou não de vício de iniciativa decorrente da indevida incursão da Câmara de Vereadores na promoção de emenda parlamentar alterando a proposta de Lei inicialmente apresentada pelo Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, em sentido a reajustar a fração da Revisão Geral Anual dos profissionais municipais da Educação, Sistema Único de Saúde e da Área Instrumental, de 2,31% para 4,31%, invadindo competência do Chefe do Poder Executivo Municipal.

A questão não é nova, já foi alvo de discussão em diversos precedentes submetidos a julgamento perante esta Corte Estadual de Justiça e também no Pretório Excelso.

Em todos os casos, a conclusão foi a mesma, no sentido de que é defeso ao Poder Legislativo apresentar emendas a Projetos de Lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, quando incrementem despesas públicas em decorrência de vantagens pessoais decorrentes do regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, sob pena de vulneração ao disposto no art. 195, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . LEI Nº. 56/2018 DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. EXTENSÃO A PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA. TEMÁTICA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONST. ESTADUAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 165, INC. I II E V, DA CONST. ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. NORMA EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A extensão do direito à alimentação pelo programa de merenda escolar a professores e demais servidores de creches e escolas públicas municipais está diretamente ligada a temas como servidores públicos, gestão administrativa e orçamento, reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo;

2. Por isso, uma vez constatado que o benefício foi veiculado por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa , dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 61, § 1º, da CF e art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 2º, da CF e art. 190, caput, da Const. Estadual); 3. Se a norma que implica aumento das despesas públicas municipais não vem acompanhada da indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos, isto é, de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) municipal, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade material por ofensa ao disposto no art. 167, inc. I, II e V, da CF, reproduzido no art. 165, inc. I, II e V, da Const. Estadual
” [TJMT, ADI 1010469-81.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019].

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 562/2015 – LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA (AAF) - AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS E VANTAGEM PESSOAL CONCEDIDA A SERVIDORES - INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VICIO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

A matéria atinente à vantagem pessoal concedida a servidores é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, sendo manifestamente inconstitucional o aumento de despesas e reestruturação de carreira dos servidores públicos emanada do Legislativo Estadual, por violação aos artigos 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “a” e “b” da Constituição Estadual. Ação julgada procedente
” (TJMT, ADI 41511/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/04/2017, Publicado no DJE 18/5/2017).

Ora, o fato de ter sido a proposta inicial de lei emanada da Chefe do Poder Executivo Municipal não autoriza que sejam modificadas em razão de emenda parlamentar exclusiva do Poder Legislativo Municipal, mormente porque cabe privativamente somente àquele dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, sob pena de estabelecer indevida ingerência de um Poder em outro, e quanto a respeito possam gerar aumento de despesa não previsto inicialmente.

Os demais temas suscitados nas informações e no próprio parecer deverão merecer a devida atenção no mérito da presente demanda objetiva.

Ante o exposto,
por ora e com o parecer, defiro a medida cautelar na presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1010935-07.2020.8.11.0000, para suspender provisoriamente a eficácia da integralidade das Leis Complementares Municipais n. 084/2020, 085/2020 e 086/2020, por vício constitucional de iniciativa, violando as disposições do art. 195, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020